Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-20.2023.8.11.0044
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001613-20.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CONCEICAO CHAVES - CPF: 622.255.531-49 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), EDUARDO MURILO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 037.690.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO LIMA GOMES - CPF: 037.491.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MENEZES DA SILVA - CPF: 041.863.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TESE DEFENSIVA DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ NA MODALIDADE "ÁGIO"
.
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E CAUTELAS MÍNIMAS NA NEGOCIAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP). O apelante foi flagrado na posse de um veículo com sinais identificadores adulterados e registro de roubo/furto, alegando, em sua defesa, desconhecimento da origem ilícita e aquisição de boa-fé.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes do dolo do agente para a manutenção da condenação pelo crime de receptação, considerando a inversão do ônus da prova decorrente da posse do bem e a ausência de cautelas na aquisição do veículo.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante,
pelo
laudo pericial que atestou a adulteração e a origem ilícita do bem,
aliado
s

a prova oral colhida.

4. Nos crimes de natureza patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, incumbindo à Defesa apresentar justificativa plausível acerca da licitude da posse. No caso, a alegação de compra na modalidade "ágio", sem verificação documental, sem contrato formal e sem comprovante de pagamento, não se sustenta, evidenciando, no mínimo, o dolo eventual e afastando a tese de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a aquisição lícita dos bens, sob pena de manutenção da condenação por receptação.

2. A aquisição de veículo automotor sem a adoção das cautelas mínimas, como a verificação da documentação e a formalização da avença, evidencia o dolo da conduta, descaracterizando a presunção de boa-fé”.

Dispositivo relevante citado:

CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal 0006984-38.2019.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Roberto Conceição Chaves
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pugn
ou
pela absolvição do apelante, sustentando a
atipicidade da conduta por ausência de dolo
, alegando que o réu desconhecia a origem ilícita do veículo, bem como
,
a
insuficiência probatória
para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
(id. 310978946).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

310978959
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto
(
id.
322868397
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 02 de fevereiro de
2023,
na zona rural de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado conduziu veículo automotor embriagado e utilizou, em proveito próprio, um automóvel que sabia ser produto de crim
e.

Vejamos
a narrativa fática
:

“
(...)
FATO 1 – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro):

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00min, em via pública, localizada na zona rural da cidade de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado
ROBERTO CONCEIÇÃO CHAVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 2 – RECEPTAÇÇÃO (Art. 180, do Código Penal):

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
ROBERTO CONCEIÇÃO CHAVES,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Honda Fiat, cor prata, placa QBA 6430, subtraído na data 09/07/2019, registrado sob o B.O. n. 2019.202649, no município de Cuiabá/MT, pertencente à vítima
Lya Monteiro Costa e Silva
, conforme boletim de ocorrência (ID 119055540). (...).” (denúncia - id. 310977999)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), absolvendo-o da imputação de embriaguez ao volante.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
,
Boletim de Ocorrência nº 2023.31357
,
Auto de Apreensão e, especialmente, pelo
Laudo Pericial de Identificação Veicular nº 512.2.12.9871.2023.1116725-A01
, que atestou tratar-se de veículo com sinais identificadores adulterados e produto de ilícito anterior.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A
D
efesa pleite
ou
a absolvição sob a tese de atipicidade subjetiva (ausência de dolo), alegando que o apelante desconhecia a origem espúria do bem, tendo-o adquirido de boa-fé na modalidade de "ágio".

Sem razão, contudo.

Em crimes de natureza patrimonial, especificamente na receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, incumbindo à
D
efesa apresentar justificativa plausível e verossímil acerca da licitude da posse.

A prova oral colhida durante a persecução penal elucida a dinâmica dos fatos e infirma a tese defensiva de desconhecimento da ilicitude.

O apelante
Roberto Conceição Chaves
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Na fase policial, a
testemunha
Juliano Menezes da Silva
declarou que em 2019, quando trabalhava na fazenda São Carlos, seu colega "
Welique
Patrik" viu um anúncio na OLX e adquiriu o veículo na condição de assumir as parcelas do
financiamento.
Relatou que
Welique
permaneceu com o carro por pouco tempo e o negociou com o depoente, sob o combinado de que também assumiria as parcelas
,
contudo,
os supostos vendedores nunca enviaram os boletos e bloquearam o
contato
.
Afirmou que permaneceu na posse do veículo de 2019 até 2022 e que não sabia da origem ilícita, pois chegou a ser parado em uma blitz policial em 2021 e foi
liberado.

A testemunha e
sclareceu que, em 2022, o acusado Roberto o procurou interessado na compra
,
negociaram e o depoente afirma que
deixou claro para Roberto que o carro não estava com a documentação em dia, mas que ele quis o veículo mesmo
assim
.

Sob o crivo do contraditório,
a testemunha
Juliano

ratificou que vendeu o automóvel para Roberto, confirmando que
a negociação foi informal
, baseada na venda
de um veículo com pendências financeiras ("ágio")
, e alegou novamente que desconhecia a origem ilícita (roubo) e a clonagem das placas, reiterando que apenas intermediou o bem que havia pegado de terceiro.

Por sua vez, o Policial Militar
Eduardo Murilo da Silva Almeida
, condutor do flagrante, narrou na fase inquisitiva que a guarnição foi acionada para deslocar em local de Zona Rural onde haveria um veículo atolado. Ao chegarem ao local, encontraram o apelante Roberto dormindo dentro do veículo. Ao acordá-lo, notaram forte odor etílico, tendo ele relatado que bebeu demais e perdeu o controle. Ao checar a placa QCQ-9561, constou ser d
o Estado d
e São Paulo, mas o chassi não
correspondia
, constatando
ser
o veículo
produto de roubo/furto, com placa original QBA-6430.

Relatou que o senhor Roberto informou que comprou o veículo há pouco tempo de um rapaz chamado Juliano Menezes da Silva,
pagando uma quantia de R$ 17.500
,
à vista
,
e
se comprometendo a

pagar as

parcelas
remanescentes
.

Em juízo,
o
PM Eduardo

confirmou integralmente o histórico da ocorrência, relatando que, ao abordar o réu, procedeu à identificação veicular minuciosa e afirmou que a consulta ao chassi revelou a restrição criminal de roubo/furto. Disse que, ao questionar o réu sobre a procedência do carro, este informou ter comprado de um terceiro, alegando ser um
veículo "de ágio"
.

Na fase policial, a
testemunha
Policial Militar

Mário Sérgio Lima Gomes

confirmou o relato do condutor
PM Eduardo
, asseverando que a guarnição atendeu à ocorrência de um veículo atolado na zona rural e que, ao chegarem, encontraram o apelante dormindo no interior do automóvel, apresentando visíveis sinais de embriaguez. Ratificou que a checagem dos sinais identificadores revelou que o veículo ostentava placas que não correspondiam ao chassi original, o qual possuía registro de roubo/furto.

Em juízo,
o PM
Mário Sérgio

confirmou a dinâmica da abordagem, relatando que encontraram o réu dormindo dentro do carro, com o veículo parcialmente dentro de uma poça de água. Esclareceu que, no Núcleo da PM, realizaram a checagem detalhada e constataram a divergência entre a placa (de São Paulo) e o chassi (com queixa de furto em Cuiabá).

Diante deste contexto, e
mbora a
D
efesa sustente a tese de aquisição de veículo com pendência financeira ("ágio" ou "Finan"), a versão não se sustenta
em
face
da ausência de cautelas mínimas esperadas em uma negociação lícita.

A aquisição de veículo automotor sem a verificação da documentação regular (CRLV/DUT), sem contrato formal e de pessoa que não figura como proprietário registral — sabendo, inclusive, que a documentação "
não estava em dia
", conforme alertado pelo vendedor Juliano — são circunstâncias que evidenciam, no mínimo, o dolo eventual.

Ademais, causa estranheza que, embora se alegue o pagamento da expressiva quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) à vista, bem como
,
a assunção de compromisso de parcelas futuras, o apelante não
trouxe
o aos autos
prova documental dessa transação. Não há recibo, comprovante de transferência bancária (PIX/TED), contrato de gaveta ou qualquer outro elemento que comprove o efetivo desembolso do valor ou o pagamento das parcelas supostamente acordadas com a testemunha Juliano.

A total ausência de lastro probatório quanto à negociação financeira fragiliza sobremaneira a versão defensiva de aquisição de boa-fé
e reforça a conclusão de que a posse do bem se deu de forma espúria.

Aquele que adquire veículo de alto valor de mercado em condições obscuras, sem exigir a documentação pertinente e aceitando a posse de bem com restrições documentais severas (veículo "
bob
"), assume, inequivocamente, o risco da receptação. A tese de boa-fé resta isolada nos autos, não tendo a
D
efesa se desincumbido do ônus de provar o desconhecimento da origem criminosa.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

“1.
Havendo nos autos elementos seguros de que
o Apelante foi flagrado em posse de bens furtados, sem comprovação da origem lícita
dos mesmos
, deve ser mantida a sua condenação por receptação dolosa
. 2.
A posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a aquisição lícita dos bens
, o que não foi realizado no presente caso
. (...).” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00069843820198110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024)

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado ao apelante, bem como
,
demonstrado o dolo pela posse injustificada de bem produto de crime com placas adulteradas, não há que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO

a
o
r
ecurso interposto por
Roberto Conceição Chaves
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como
v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026